Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora e o acolheu para, atribuindo efeitos modificativos, alterar o julgamento do recurso inominado, mantendo íntegra a sentença proferida na origem. Na ocasião, os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida foram rejeitados.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição, omissão e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que se evidencia dos documentos acostados aos autos que a imobiliária e a locadora dispunham de prazo mais extenso do que o considerado pelo acórdão. Defendeu que sua atuação foi realizada dentro de suas limitações legais e contratuais. Sustentou que o julgado não apresentou fundamentação detalhada para rejeição dos embargos de declaração opostos pelo embargante. Alegou violação ao direito de propriedade e aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requereu o provimento do recurso para afastar os vícios apontados.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, nos quais ficou demonstrado que o embargante deixou de cumprir até a rescisão do contrato o que era de sua responsabilidade e os respectivos danos apurados ao final. O conjunto probatório juntado aos autos evidenciou a falha na prestação de serviços pelo embargante, o qual não apresentou a documentação pertinente para a tentativa de recebimento do valor total do prejuízo material e deixou de intermediar até o final a relação referente ao ressarcimento do prejuízo ocorrido durante a relação contratual. Portanto, não há contradição, omissão e obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.